Tribunal: STF
Processo: ARE 1284439
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO, PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPRONÚNCIA. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRIMEIRA FASE. PROVAS DOS AUTOS PERMITEM AO MAGISTRADO REALIZAR O JUÍZO DE VALOR SEGUNDO O QUAL O RÉU PODE SER PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO QUE LHE FORA IMPUTADO (HOMICÍDIO QUALIFICADO) CONTRA A VÍTIMA GUILHERME DA SILVA MACHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 287, e-doc. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram providos em parte, nos termos seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O defensor dativo, quando também atuar na fase recursal, fará jus à fixação de novos honorários, além daqueles estabelecidos pelo trabalho realizado em 10 grau.
    2. A fixação dos honorários dos defensores dativos devem seguir apenas como norte a tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB. O valor não pode ser baixo ao ponto de desvalorizar a própria classe dos advogados, nem tão elevado ao ponto de caracterizar enriquecimento sem causa às custas do Estado. Aplicação analógica do artigo 85 do CPC” (fl. 334, e-doc. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que, “se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII, da CF), convencionais (artigo 8.2, Convenção Americana de Direitos Humanos) e legais (artigos 155, 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal) no ordenamento brasileiro, ora aqui tido por violados” (fl. 309, e-doc. 1).
    Ressalta ser necessário ao Estado “comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal” (fl. 310, e-doc. 1).
    Argumenta que, “na presente ação penal, não foi produzida nenhuma prova pelo Ministério Público durante o processo, valendo reiterar que na instrução nem mesmo foi diligenciada a oitiva da única testemunha ocular do suposto homicídio; pretende o órgão ministerial, em verdade, a pronúncia do réu com base tão somente em depoimentos baseados em ouvir-dizer, insuficientes para comprovar de maneira cabal a materialidade e a autoria do delito imputado, pois não há certeza sobre a veracidade das informações contraditórias nela constantes” (fl. 312, e-doc. 1).
    Ressalta que o “in dubio pro societate desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia” (fl. 313, e-doc. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal de repercussão geral (fls. 382-384, e-doc. 1).
    4. O agravante argumenta que “a matéria constitucional discutida foi devidamente dirimida pelo Tribunal, não havendo que se falar em ausência de demonstração de repercussão geral” (fl. 402, e-doc. 1).
    Assevera que “a presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente (artigo 5º, inciso LVII, CF/88), sob pena de voltarmos ao total arbítrio” (fl. 403, e-doc. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 25.3.2019 (fl. 291, e-doc. 1), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 
    7. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora